Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715783-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DA SERRA AGRAVADO: G. F. S. SERVIÇOS CONTÁBEIS E TERCERIZAÇÃO LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela agravada e, em consequência, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Valparaíso/GO. O agravante defende existir relação de consumo entre as partes, pois nela se encontram todos os elementos caracterizadores descritos no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Explica existir uma empresa que presta serviços e um condomínio que é o destinatário final da prestação desses serviços. Informa que firmou com a agravada contrato de prestação de serviços de cobrança de taxas condominiais, serviços de zeladoria e portaria (terceirizada) e assessoria administrativa, contábil e cobrança. Alega que os três contratos em comento são regidos pelas normas consumeristas e que foram assinados na sede da agravada, local onde ela presta seus serviços. Afirma que necessita acessar o cadastro de devedores para saber quais condôminos estão aptos a votar em assembleia. Alega que a agravada não lhe repassa mensalmente a lista, o que afirma ter ensejado a propositura da ação originária. Argumenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a relação entre as partes é de consumo. Ressalta que as decisões administrativas e a gestão ocorriam na sede da agravada. Afirma que era informado por meios eletrônicos e registra que o domicílio da agravada é competente, por ser o local dos fatos e da ação, conforme previsto art. 53, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a previsão do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor consiste em opção dada ao consumidor e este dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado. Declara inexistir impedimento para que a ação originária tramite no foro de domicílio da agravada. Alega inexistir prejuízo às partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a rejeição da preliminar de incompetência suscitada pela agravada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a relação jurídica entre as partes não consiste em relação de consumo e que não seria possível afastar a cláusula de eleição de foro, motivo por que declinou de sua competência, nos seguintes termos: (...) Com efeito, conforme sustentou o réu, o contrato firmado entre as partes contém cláusula (27a) elegendo o foro de Valparaiso/GO, com renúncia a qualquer outro, para dirimir as questões oriundas do contrato. Acresça-se, ainda, que não se trata de relação de consumo a discutida nos autos, sendo o direito aqui debatido de natureza individual, patrimonial e disponível. Dessa forma, não há como afastar a cláusula de eleição de foro. (...) Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência suscitada e, consequentemente, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Valparaiso/GO. Remetam-se os autos para redistribuição, com as cautelas de estilo. O agravante defende existir relação de consumo entre as partes, pois nela se encontram todos os elementos caracterizadores descritos no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Caso assim se entenda, sustenta que seria possível a propositura da ação originária no foro da agravada. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois a análise realizada em um juízo de cognição não exauriente demonstra assistir razão ao agravante. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência, as quais visam garantir que: 1) só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição Federal; 2) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; 3) entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[2] A possibilidade de escolha do local em que será proposta a ação é limitada pela lei processual. O Código de Processo Civil utilizou o interesse público ou privado em questão como critério determinativo do regime jurídico aplicável à divisão de competências. A competência é denominada absoluta quando se estiver diante de norma de ordem pública, ocasião em que será aplicado um regime jurídico peculiar, que possibilita ao juiz conhecê-la e declará-la de ofício. A competência é denominada relativa quando se estiver diante de interesse privado e somente poderá ser arguida pelo réu. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz.[3] Observa-se que, a despeito de o condomínio não possuir personalidade jurídica, a ele pode ser aplicado o entendimento relativo às pessoas jurídicas, segundo o qual é possível que elas sejam consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.[4] A locução destinatário final constante no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor representa o elemento teleológico ou finalístico do conceito jurídico de consumidor. O consumidor, seja ele pessoa natural ou jurídica, não pode ser integrante da cadeia de elaboração e distribuição do produto ou da prestação do serviço, mas o destinatário final da atividade econômica. A interpretação da locução destinatário final provocou o surgimento de três (3) teorias sobre o conceito jurídico de consumidor. A primeira é a teoria finalista, também conhecida como teoria minimalista, adotada inclusive pelos autores do anteprojeto de lei que resultou no Código de Defesa do Consumidor. Orienta-se por uma interpretação restritiva do conceito jurídico de consumidor. Reconhece que o consumidor é o sujeito de direito destinatário final fático e econômico dos produtos ou serviços de consumo. Admite, portanto, que o consumidor é o sujeito de direito que retira o produto ou serviço do mercado e não o emprega em atividade econômica de qualquer espécie, mas o utiliza tão somente em atividade privada (pessoal ou familiar). A teoria maximalista defende uma interpretação extensiva do conceito jurídico de consumidor e amplia o campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Considera que o Código de Defesa do Consumidor visa regular o mercado de consumo como um todo e não apenas aqueles casos em que o adquirente faz uso privado do produto ou serviço de consumo. O consumidor é o destinatário fático do produto ou serviço, aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo, independente da forma de utilização do produto ou serviço, seja em atividade privada (pessoal ou familiar) ou em atividade econômica, de forma profissional. A teoria maximalista prescinde da destinação final econômica do produto ou serviço para conceituar o sujeito de direito consumidor e, consequentemente, determinar o campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor. A teoria finalista aprofundada consiste na teoria mais acolhida atualmente para a configuração do conceito de consumidor no sistema jurídico protetivo brasileiro. Após a edição do Código Civil de 2002, a teoria maximalista perdeu força, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça passou a concentrar a noção de consumidor diretamente associada ao conteúdo e extensão da noção jurídica do vocábulo vulnerabilidade. A jurisprudência brasileira passou a considerar também consumidor a pessoa jurídica que adquire produtos e serviços no mercado, mas que não têm correlação com sua área de especialização ou expertise. De acordo com a teoria finalista aprofundada, o conceito de consumidor se verifica no caso concreto a partir da demonstração da vulnerabilidade da pessoa jurídica (técnica, jurídica, econômica ou informacional) na aquisição de produto ou serviço no mercado de consumo. Trata-se de teoria que admite a pessoa jurídica consumidora em casos específicos, desde que provada a vulnerabilidade e que não haja relação direta com sua área de especialidade. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022.) A pessoa jurídica será considerada consumidora quando adquirir ou utilizar produto ou serviço fora de sua área de especialidade ou alheios à finalidade da atividade produtiva, bem como revelar no caso concreto vulnerabilidade diante do fornecedor. O condomínio agravante, no caso, além de revelar vulnerabilidade diante da agravada, é o destinatário final dos seus serviços de assessoria administrativa, contábil e de cobrança. A agravada se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se trata de uma relação de consumo. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. MULTA RESCISÓRIA. DEVIDA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. A relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de administração condominial e terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio autor enquadra-se no conceito de consumidor final e a segunda ré, como empresa fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC. (...) 6. Apelo conhecido e improvido. (Acórdão 1228722, 00066369020178070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONDOMÍNIO. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. MULTA RESCISÓRIA. CABIMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação havida entre a empresa prestadora de serviços e o condomínio que a contratou é de consumo, uma vez que o condomínio se encaixa no conceito de consumidor final. (...) 6. Apelo do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1271571, 00277062720168070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO PRESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. COMERCIALIZAÇÃO E USO IMPRÓPRIO DE DADOS CADASTRAIS DOS CONDÔMINOS NÃO COMPROVADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há relação de consumo entre o condomínio e o prestador de serviços (fornecedor), porquanto aquele adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1311610, 07203840720198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) são de ordem pública, inafastáveis por convenção das partes. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) O agravante, cujo domicílio atual é em Valparaíso/GO, optou pela propositura da ação em Águas Claras/DF. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que a sede da agravada é em Águas Claras - Distrito Federal. Não se vislumbra escolha aleatória do consumidor, motivo por que deve ser prestigiada sua opção quanto ao foro competente para o processamento e julgamento da demanda. O perigo da demora consiste na iminente remessa dos autos originários para Valparaíso/GO. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35394975. [2] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [3] Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça: A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio. [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.